Tribunal: TJDFT
Processo: 0729271-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729271-66.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: JOSINIANA URCINO CARDOSO DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à controvérsia “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (REsp 1.951.888/RS – Tema 1.132). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 49250001): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI 911/69 PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer contra o devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. O § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admite que a mora se configure pelo simples inadimplemento, mas exige comprovação – por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – ou por meio de instrumento de protesto, de que o devedor inadimplente foi constituído em mora. 3. O Superior Tribunal de Justiça, de sua vez, em Enunciado 72, orienta ser imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora. 4. O simples envio de notificação por meio de correio eletrônico (e-mail) não preenche a exigência legal para comprovação da mora da parte devedora, qual seja, a remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. A utilização somente desse recurso inviabiliza o manejo da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69, sendo insuficiente para a comprovação da mora. 5. O transcurso do prazo legal mencionado no despacho sem atendimento à determinação de emenda à petição inicial, devidamente certificado pela serventia do juízo, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 321, parágrafo único c/c o art. 330, IV e 485, I, do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019